Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-50.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004601-50.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SANTOS PEREIRA - CPF: 004.187.923-64 (APELANTE), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – COMPENSAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM INSTITUIÇÃO BANCARIA DIVERSA DA APONTADA NO BOLETO – SÚMULA 479 STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – BOLETO CONTENDO DADOS DO FINANCIADO E DO CONTRATO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS SOLIDARIAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (STJ. REsp no 1.199.782/PR. 2a Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011).

II - O boleto emitido pelo agente fraudador possuiu dados do contratante, e do próprio contrato de financiamento. Diante da falha na segurança de tais informações, que deveriam estar resguardadas pela instituição financeira, é certo que o serviço colocado à disposição foi defeituoso. Nessa circunstância, não restam dúvidas sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III – Ademais resta evidente, a responsabilidade do banco corréu, intermediador do pagamento do boleto fraudado, por permitir abertura de conta corrente que vem servindo para a prática de estelionato.

IV – Existindo falha na prestação do serviço de ambas as instituições financeiras, necessárias à condenação solidaria das apeladas ao ressarcimento do dano material, referente ao valor do boleto fraudado.

V – Da mesma forma, caracterizado o dano moral, o valor indenizatório deve ser fixado de acordo às especificidades do caso concreto em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização deve ter caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não volte a se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

VI - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo de forma solidaria, o valor do dano moral R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSE CARLOS SANTOS PEREIRA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, no 1004601-50.2019.8.11.0045, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que no intuito de vender o seu veiculo, buscou o Banco Pan S/A para efetuar o pagamento dos débitos pendentes.

Aduziu ter recebido um boleto no valor de R$ 4.925.57 (quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Que passados alguns dias ainda não havia ocorrido à baixa da alienação do veículo, e ao entrar em contato com o Banco Pan S/A, este informou que o boleto anteriormente pago era falso, orientando a parte autora a procurar o Bradesco.

Juntou boleto o fraudo supostamente emitido pelo Banco Pan, bem como o comprovante do pagamento direcionado para uma conta junto ao Banco Bradesco.

Aduziu que foi obrigado a efetuar novo pagamento, para baixar o gravame do veiculo.

Concluiu aduzindo que instituição requerida não reconheceu o pagamento do boleto no valor de R$ 4.925,57 (quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, que foi enganado ao efetuar o pagamento enviado pelo Banco, amargando prejuízo financeiro e passando por angústia e constrangimento, além do fato de uma instituição financeira empurra a responsabilidade para a outra.

Com tais considerações, requereu a condenação solidaria dos Bancos requeridos ao ressarcimento em dobro dos danos materiais, bem como ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, o Banco Bradesco aduziu a sua ilegitimidade passiva, bem como que não contribuiu para a ocorrência de dano material ou moral.

Apresentada contestação, o Banco Pan S/A aduziu que em momento algum participou dos fatos ensejadores expressos na inicial, já que o boleto era fraudado, e o valor foi direcionado para o Banco Bradesco.

Que orientou a parte autora a procurar o Banco Bradesco a fim de localizar o beneficiário da transação efetivada.

Concluiu que competia à parte autora zelar pelo conteúdo e validade de documento pagamento.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'No id. 23950862 é possível verificar que o pagamento do boleto em discussão apresenta detalhes que são relevadores de fraude, quer seja, no boleto consta que o beneficiário é o Banco Pan, contudo, foi emitido através do Bradesco em favor de "Pagar ME Pagamentos".

Ademais, o e-mail que o Autor afirma ter recebido os boletos do Banco Pan indica ".atendimentoquitacao@gmail.com", como se o Banco Pan não tivesse como emitir seus próprios boletos e precisasse de outro banco (do Bradesco) para tanto, e precisasse do Google para ter conta de e-mail e uma conta de terceiro para recebimentos.

O pagamento de boletos implica a observância dos dados exatamente para evitar a ocorrência de fraudes.

Veja-se ainda que o documento juntado pelo autor é um simples print da tela de um celular onde não se permite verificar a totalidade dos dados.

No id. 239950686 há, em contraste, os dados corretos do pagamento.

Deve-se ainda registrar que o autor não juntou qualquer prova da forma como entrou em contato para solicitar o boleto e posteriormente recebeu o e-mail com o documento fraudado.

O detalhamento das circunstâncias de fato que envolvem o procedimento adotado pelo autor não estão cobertas pela inversão do ônus da prova, vez que a narrativa completa e a demonstração estão ao alcance do autor.

Contudo, limitou-se a narrar que recebeu do próprio Banco Pan o boleto, sem maiores esclarecimentos.

Conforme já verificado, os dados do boleto eram obviamente divergentes, devendo ainda salientar que antes do pagamento sempre há o pedido para o pagante em confirmar se o banco destino dos valores é o mesmo expresso no boleto. E no caso, o pagamento foi realizado sem atenção a esse procedimento de segurança (também presente nos pagamentos feitos via aplicativo), ou seja, quem fez o pagamento confirmou a informação de maneira imprudente.

Assim, tudo indica que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros, mesmo porque, não fez prova de como realizou o contato com o pretenso banco e nem especificou a circunstância.

Ao observar o Código de Defesa do Consumidor, o texto legal exclui a responsabilidade em caso de ato de terceiro ou de culpa exclusiva do consumidor, o que parecer ser o caso dos autos.

(...)

Portanto, não verificando qualquer incorreção no serviço bancário oferecido por ambas as contestantes, e vislumbrando imprudência do autor e ato de terceiro, os pedidos não podem ser acolhidos.

Isto posto, julgo a presente ação improcedente, em todos os seus termos, na forma do art. 487, I do CPC para o fim de excluir a responsabilidade das instituições requeridas quanto aos fatos narrados na petição inicial.

Custas e honorários pelo autor (fixados em 10%) que ficam suspensos por conta da gratuidade deferida.'

Inconformada coma a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias; (ii) que constam no boleto fraudado, dados pessoais do autor, e do contrato de financiamento; (iii) que não há dúvidas de que houve vazamento dos dados pessoais do apelante, bem como vazamento de dados do contrato de financiamento; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, com a condenação solidaria das instituições bancarias apeladas ao ressarcimento do dano material, e ao pagamento de danos morais.

As instituições bancárias apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023